Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO CÍVEL N. 1009531-60.2018.8.11.0041.
INTERESSADO/APELANTE: CELSO ANTÔNIO SILVA SANTOS
INTERESSADO/APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice.
O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Celso Antônio Silva Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Cobrança (1009531-60.2018.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrente, por entender estar configurada a prescrição, porquanto a lei que reestruturou a carreira dos servidores é o marco inicial do prazo prescricional.
A parte Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, sobre o fundamento de que não há falar em prescrição, haja vista serem as parcelas de trato sucessivo, e, que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas até os 05 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação.
Ao final, aduz que não há, nos autos, comprovação que de a lei da carreira, efetivamente, promoveu a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores, razão pela qual faz-se necessária a apuração das perdas em liquidação de sentença.
Nas contrarrazões, a parte apelada afirma que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira, supriram as eventuais diferenças salariais ocorridas com a conversão da URV, e que o artigo 168 da CRF, não se aplica aos servidores do Poder Executivo.
A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela ausência de interesse público. Id. 77520497.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende, a parte recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a prescrição da pretensão de cobrança das perdas salariais, em razão da edição da lei que teria reestruturado a carreira dos Servidores.
Verifica-se, no caso, que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, declarando prescritos os supostos créditos, sobre o fundamento de que a limitação deve-se ater à data em que houve a reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime remuneratório, ante a edição das Leis no 7360/00 e 8269/04.
O juízo a quo reconheceu a prescrição do pleito, ao argumento de que se tem o termo inicial do prazo prescricional com a edição das leis supracitadas, assim, na demanda ajuizada em 11/04/2018, as ditas diferenças remuneratórias estariam prescritas, na forma da Súmula 85 STJ.
Ocorre que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração, não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer o direito à recomposição salarial, oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência pátria já se posicionou a esse respeito.
Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da parte Apelante, ante a incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, uma vez ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser feita sua apurada na liquidação da sentença.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).
Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 11/04/2018, impõe-se, então, reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores àquela data, ou seja, por ser de trato sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.
Posto isso, a sentença merece reforma.
Diante do que se apresenta, lanço mão da autorização contida no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, para julgar a lide no estado em que se encontra.
Inicialmente, registro que a Lei n. 8.880/94, que consolidou a sistemática adotada pela Medida Provisória n. 434/94, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável, tanto aos servidores federais como aos distritais, estaduais e municipais.
A Medida Provisória n. 434/94, reeditada pela Medida Provisória n. 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei n. 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
[...]
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (Negritei).
Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento, no tocante à matéria, com respaldo, nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, cuja interpretação predominante é a de que os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos, em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).
Ademais, tal questão foi objeto de exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 561.836), reconhecendo o direito.
Também trilhou o mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73).
Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Desse modo, não há falar na regra contida no artigo 168 da CRF, de que os servidores do Poder Executivo não fariam jus à diferença havida na conversão.
Embora o Estado de Mato Grosso afirme que o percentual relativo à Unidade Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos na data do efetivo pagamento.
Nessa trilha, em que pese à referida alegação, entendo que ela não procede, uma vez que a Lei no 8.880/1994, que consolidou a sistemática adotada pela Medida Provisória no 434/1994, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável, tanto aos servidores federais, como aos distritais, aos estaduais e aos municipais, de todos os poderes.
Cumpre anotar que o fato de o Recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra.
Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o respectivo índice devido, a ser aplicado na carreira do servidor público.
Quanto à apuração do índice e do valor, enfatizo que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado, no sentido de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
Assinalo que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).
A determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014), (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).
No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013.
Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.
Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitado em julgado em 03/03/2020.
Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.
O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).
No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor/empregado público, o direito à percepção de verbas salariais, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), porque a parte recorrente faz jus ao recebimento dos valores advindos da conversão da moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao posterior a 29/01/2009;
b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição e, ante o permissivo contido no artigo 1.013, § 4o, do CPC, julgo procedente, em parte, o pedido, formulado na ação de base, para: 1) condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período que abrange os 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados na liquidação da sentença; 2) determinar que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja incorporado à remuneração da parte autora; 3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira da parte autora, cujos consectários legais serão definidos consoante o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810), conforme consignado alhures.
Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,